Tribunal: TJES
Processo: 0001225-37.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001225-37.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REFORMATIO IN PEJUS
. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, de forma unânime, negou provimento ao recurso defensivo. A defesa alega contradição no julgado, sustentando que teria havido reforço de fundamentação em recurso exclusivo da defesa, em afronta ao princípio da
non reformatio in pejus
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão embargado, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se o reforço de fundamentação em recurso exclusivo da defesa configura
reformatio in pejus
, vedada pelo art. 617, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 619, do Código de Processo Penal, permite embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, não há contradição, pois o acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
O entendimento pacífico da jurisprudência é que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para justificar sua decisão (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1277044/ES).
Embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria decidida ou para expressar inconformismo com o resultado do julgamento.
Não configura
reformatio in pejus
o reforço de fundamentação em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento da pena ou do regime prisional (STJ, AgRg-REsp 2.221.529/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/10/2025; STJ, AgRg-HC 934.376/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 17/02/2025).
No caso, o regime semiaberto foi mantido com base em fundamentação idônea e sem qualquer agravamento da situação do réu, inexistindo violação ao art. 617, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 617 e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.277.044/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 17/10/2018; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 1.946.651/PR, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 20/10/2022; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484/CE, Relª Min. Laurita Vaz, DJe 29/10/2020; STJ, EDcl-HC 608.217/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/10/2020; STJ, AgRg-REsp 2.221.529/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/10/2025; STJ, AgRg-HC 934.376/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 17/02/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer dos embargos, mas negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001225-37.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL CHAGAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela defesa de
DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
, em face do acórdão acostado no id 15488069, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo.

Irresignada, em suas razões recursais constantes no id 16179314, a defesa de
DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
alega a existência de contradição no julgamento realizado. Para tanto, sustenta que “
[...]

parece não caber às instâncias revisoras reforçar (mesmo que indiretamente) os motivos da decisão guerreada por recursos defensivos
. A apreciação dos recursos em geral é norteada pelo princípio do non reformatio in pejus, que impede, em caso de recurso exclusivo da defesa, a piora de uma situação já consolidada
”.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Conforme relatado, a defesa do embargante sustenta a existência de contradição no julgamento realizado.

Por ser oportuno, destaco que a contradição capaz de ensejar embargos declaratórios, segundo esclarece José Carlos Barbosa Moreira, é aquela verificada “
quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil
, v.5, 13ª ed., 2006, p. 559
)”, ou seja, quando no bojo da própria decisão atacada existem proposições logicamente incompatíveis entre si.

No mesmo sentido, consoante ensina Renato Brasileiro de Lima [
in
Manual de Processo Penal, v. único, 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1714], “
contradição ocorre quando afirmações constantes na decisão são opostas entre si
”.

Desse modo, para fins de embargos de declaração, a contradição consiste na incongruência entre a fundamentação e o
decisum
. Logo, se o julgador, ao decidir os embargos, verificar que fundamentou um determinado aspecto em um sentido e decidiu em outro, convencendo-se que equivocou-se na decisão, pois a sua conclusão efetiva é aquela tal qual fundamentada, pode esclarecer a contradição e modificar o
decisum
para adequá-lo à fundamentação.

Nessa linha intelectiva, a contradição que desafia a interposição de embargos de declaração é a contradição interna, existente entre a fundamentação e o decidir.

Pois bem.

Analisando atentamente o voto proferido e o acórdão ora embargado, em conjunto com as razões expostas no presente aclaratório, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há qualquer
contradição
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Por ser oportuno, ressalto que é majoritário o entendimento de que “
[...]
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes
na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. (STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge M
ussi
, Quinta Turma, DJe 17/10/2018)
”.

Através da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz da jurisprudência pátria,

sobre as questões que conduziram ao desprovimento do recurso interposto.

Assim,
tenho
que o v. acórdão apreciou, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional, a
s
quest
ões
jurídica
s
posta
s
sob foco do Poder Judiciário
.

Ademais, importante rememorar que, em conformidade com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão. Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.946.651; Proc. 2021/0246665-5; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 20/10/2022).

Assim, restando demonstrado que a defesa do recorrente objetiva apenas a reapreciação de matéria já decidida por ocasião de julgamento realizado por esta egrégia 1ª Câmara Criminal, evidente a impossibilidade de acolhimento da sua pretensão.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de quaisquer dos vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Este é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Portanto, verifico o
total descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a defesa – embora alegue a existência do vício de contradição, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
e
quest
ão
já decidida na decisão impugnada
.

Registro, ainda, por ser extremamente oportuno, que se o caderno probatório apresentado não foi analisado adequadamente ou se este órgão julgador não acolheu tese favorável ao ora recorrente, tais fundamentos não ensejam a oposição de embargos de declaração, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento, não ocorrendo situação passível do manejo dos aclaratórios objetivando ação de questões já decididas, já que se constitui em meio de integração e não de revisão.

Para que não reste qualquer dúvida acerca do descabimento do pleito aclaratório formulado, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
[...].
Não configura reformatio in pejus o reforço de fundamentação em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento da pena ou do regime inicial.
[...]
. (STJ; AgRg-REsp 2.221.529; Proc. 2025/0233897-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 20/10/2025).
”.

Portanto, a manutenção do regime de cumprimento de pena no semiaberto, por meio de fundamentação diversa daquela apresentada pelo magistrado sentenciante, não pode ser considerada como atentatória ao disposto no artigo 617, do Código de Processo Penal, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA "E", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROUBO TENTADO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra o acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, competem ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 2.
É entendimento pacífico das Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça que não configura reformatio in pejus a revisão da dosimetria e do regime de cumprimento da pena, adotando o Tribunal fundamentação própria, ao apreciar a apelação, ainda que em recurso exclusivo da Defesa, sem que haja violação do art. 617 do CPP, desde que não seja agravada a situação do acusado. 3. Na hipótese em apreço, houve um simples reforço de fundamentação para manter a fixação do regime mais gravoso (fechado), já estabelecido pela sentença. 4. No caso, ausente ilegalidade flagrante quanto à fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, considerando a fundamentação idônea apresentada para a fixação do regime fechado com lastro nas peculiaridades do caso concreto, bastando a motivação declinada pela instância ordinária para a escolha da sanção adequada à repressão da conduta praticada pelo réu, o que foi feito no presente caso
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 934.376; Proc. 2024/0289549-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 17/02/2025).

Por derradeiro, dou como prequestionada a matéria suscitada.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)